Tribunal: STF
Processo: Rcl 49177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 56. Alegado cumprimento de pena em regime mais gravoso.



1.Nas informações prestadas pelo órgão reclamado, há notícia de que houve sustação da progressão prisional anteriormente deferida ao reclamante, em razão de falta disciplinar de natureza grave – abandono do regime semiaberto – (doc. 19).



2.Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Claudiney Ferreira Agassi, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; art. 988, II, do CPC/15; e no art. 156 e ss do RI/STF, em face de decisão proferida na Execução Penal 1020247-88.2020.8.26.0032, em trâmite na 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.



    2. O reclamante alegou ter progredido para o regime semiaberto, e permanecer cumprindo pena em regime fechado. Requereu o deferimento da liminar para imediata remoção do reclamante ao regime semiaberto, ou, subsidiariamente a transferência para uma casa de albergado, em regime mais brando, enquanto aguarda o surgimento de vagas em seu regime.



    4. Foram prestadas informações e a PGR opinou pela procedência da reclamação.



    5. Em 25.09.2021 deferi parcialmente o pedido cautelar, para determinar a adoção de medidas que permitissem a transferência do autor para regime semiaberto de cumprimento de pena ou que a autoridade reclamada aplicasse medidas alternativas, nos termos do RE 641.320 (doc 17).



    6. Posteriormente, o órgão reclamado informou que houve sustação da progressão prisional anteriormente deferida ao reclamante, em razão de falta disciplinar de natureza grave – abandono do regime semiaberto – ocorrida na data de 20/09/2021 (doc. 19).



    7. É o relatório. Decido.



    8. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Na presente reclamação, o autor alega violação à Súmula Vinculante 56 por não ter sido efetivada sua progressão para o regime semiaberto.



    9. Ocorre que nos autos consta a notícia de que houve sustação da progressão prisional anteriormente deferida ao reclamante, em razão de falta disciplinar de natureza grave – abandono do regime semiaberto – ocorrida na data de 20.09.2021. Veja-se, nesse sentido, trecho da Petição n°: 95184/2021 (doc. 19):



    Por ora, resta prejudicado o cumprimento do v. acórdão, tendo em vista a sustação da progressão prisional deferida ao sentenciado, em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave em 20/09/2021, consistente em abandono do regime semiaberto. 



    Assim, aguarde-se a vinda da sindicância completa e concluída pela falta disciplinar mencionada.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente